Tribunal: TJSP
Processo: 1008123-92.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação. Demanda declaratória de inexigibilidade de débito, com pedido cumulado de indenização de danos morais e patrimoniais decorrentes de fraude. Sentença de parcial procedência. Decisão alterada em parte. Apelo da corré sicoob. Legitimidade passiva verificada em estado de asserção. Dever de indenizar não configurado, pois não demonstrada a prática de ato ilícito por esta corré. apelo da

Ementa:
Apelação. Demanda declaratória de inexigibilidade de débito, com pedido cumulado de indenização de danos morais e patrimoniais decorrentes de fraude. Sentença de parcial procedência. Decisão alterada em parte. Apelo da corré sicoob. Legitimidade passiva verificada em estado de asserção. Dever de indenizar não configurado, pois não demonstrada a prática de ato ilícito por esta corré. apelo da corré aymoré. não conhecimento. elementos dos autos que revelam perda superveniente de interesse recursal. razões recursais inteiramente dissociadas dos fundamentos da r. sentença. apelo da autora. majoração da indenização de danos materiais que é de rigor para que a autora seja inteiramente ressarcida do prejuízo sofrido com o pagamento do título fraudado. dano extrapatrimonial não configurado, já que ausente prova da anotação do nome da autora em cadastros de devedores inadimplentes. incidência do disposto nos arts. 373, I e 434 do c.p.c. cerceamento de defesa não configurado. Necessária redistribuição dos encargos de sucumbência. Recurso da corré sicoob provido, não conhecido o apelo da corré aymoré e provido em parte o apelo da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1008123-
92.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante/apelada CAROLINE
ANGELINA CHEL (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados/apelantes AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e COOPERATIVA DE
ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO IESA E
COMÉRCIO DE VESTUÁRIOS DE ARARAQUARA E REGIÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da corré Sicoob, não conheceram do apelo da corré Aymoré e deram parcial
provimento ao recurso da autora. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008123-92.2019.8.26.0037 -Voto no 76508
2
Ap. 1008123-92.2019.8.26.0037 Araraquara 2a VC VOTO 76508
Aptes.: Caroline Angelina Chel (justiça gratuita), Aymoré Crédito Financiamento e
Investimento S/A e outro.
Apdos.: os mesmos
APELAÇÃO.
DEMANDA
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, COM PEDIDO CUMULADO
DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS
DECORRENTES
DE
FRAUDE.
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA. DECISÃO ALTERADA EM PARTE. APELO
DA CORRÉ SICOOB. LEGITIMIDADE PASSIVA VERIFICADA
EM ESTADO DE ASSERÇÃO. DEVER DE INDENIZAR NÃO
CONFIGURADO, POIS NÃO DEMONSTRADA A PRÁTICA DE
ATO
ILÍCITO
POR
ESTA
CORRÉ.
APELO
DA
CORRÉ
AYMORÉ. NÃO CONHECIMENTO. ELEMENTOS DOS AUTOS
QUE REVELAM PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE
RECURSAL.
RAZÕES
RECURSAIS
INTEIRAMENTE
DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA R. SENTENÇA.
APELO DA AUTORA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DE
DANOS MATERIAIS QUE É DE RIGOR PARA QUE A
AUTORA SEJA INTEIRAMENTE RESSARCIDA DO PREJUÍZO
SOFRIDO COM O PAGAMENTO DO TÍTULO FRAUDADO.
DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO, JÁ QUE
AUSENTE PROVA DA ANOTAÇÃO DO NOME DA AUTORA
EM
CADASTROS
DE
DEVEDORES
INADIMPLENTES.
INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NOS ARTS. 373, I E 434 DO
C.P.C. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
NECESSÁRIA
REDISTRIBUIÇÃO
DOS
ENCARGOS
DE
SUCUMBÊNCIA. RECURSO DA CORRÉ SICOOB PROVIDO,
NÃO
CONHECIDO
O
APELO
DA
CORRÉ
AYMORÉ
E
PROVIDO EM PARTE O APELO DA AUTORA.
São apelações contra a sentença a fls. 144/147, objeto
de embargos de declaração rejeitados a fls. 198/199, que julgou
procedente em parte demanda declaratória de inexigibilidade de
dívida, com pedidos cumulados de indenização de danos morais e
patrimoniais decorrentes de fraude em pagamento de boleto bancário,
para declarar quitada a parcela número 8 do contrato de financiamento
de veículo automotor celebrado entre a autora e a corré Aymoré e
condenar as corrés, solidariamente, ao ressarcimento de danos
materiais relativos à parcela objeto da fraude, no valor de R$ 715,33,
com atualização monetária desde o desembolso e juros de mora desde a
citação, e condenou todas as partes ao pagamento de encargos de
sucumbência, na forma discriminada no dispositivo da decisão.
Em seu recurso sustenta a autora que houve
cerceamento de defesa, já que imprescindível a produção de provas pra
demonstrar que houve indevida anotação de seu nome em cadastros de
devedores inadimplentes. Afirma, assim, que faz jus à indenização de
danos morais. Postula a majoração da indenização de danos materiais,
pois assevera que o prejuízo deve abarcar também os encargos
moratórios por ela quitados e que incidiram do dia do pagamento do
título fraudado até o cômputo do novo pagamento, que totalizam o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008123-92.2019.8.26.0037 -Voto no 76508
3
montante de R$ 509,67. Pede a parcial reforma da sentença.
A Aymoré também apelou, afirmando que não praticou
qualquer ato ilícito. Invoca o disposto no art. 14, § 3o, II da Lei
8.078/90. Sustenta que não há prova do prejuízo patrimonial e que é
descabida a devolução em dobro de valores e a imposição de multa.
Assevera ainda que não restou configurado o dano extrapatrimonial e
bate-se pela redução da verba indenizatória, pois entende que o
montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é desarrazoado. Postula
também a redução dos honorários de sucumbência, pois entende que o
montante de 15% do valor da condenação não está pautado por critério
de razoabilidade.
Alega a Sicoob que a sentença não pode subsistir, pois
é parte ilegítima à propositura. Assevera que não deve ser
responsabilizada, visto que não emitiu o boleto e apenas atuou como
meio de pagamento de boleto adulterado por terceiros. Argumenta que
não praticou qualquer ato ilícito e rechaça a condenação solidária que
lhe foi imposta. Assevera que a autora não agiu com a necessária
diligência e cautela, já que se trata de pagamento da oitava parcela do
mútuo e ela não se atentou pra pujante divergência entre o boleto
fraudado e os anteriormente quitados. Rechaça a aplicação da Lei
8.078/90 e a inversão do ônus da prova. Pede a reforma da sentença e,
alternativamente, a redução dos honorários de sucumbência, afirmando
que o arbitramento não está pautado por critério de razoabilidade.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos. Os
autos foram inicialmente distribuídos a 35a Câmara de Direito Privado
desta Corte, sob relatoria do Desembargador Gilson Delgado Miranda,
que reconheceu a competência da Subseção de Direito Privado II e
determinou a redistribuição do feito (cf. acórdão a fls. 256/260). Após,
os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Não conheço do apelo da corré Aymoré, pois houve
perda superveniente do interesse recursal, já que ela cumpriu o
disposto na r. sentença e pleiteou a extinção do feito, com fundamento
no art. 487, III, “a” do C.P.C. (fls. 262/268), o que configura ato
incompatível com a vontade de recorrer.
E, ainda que assim não fosse, o que se admite por
mera epítrope, o apelo não seria cognoscível, por estarem as razões
recursais inteiramente dissociadas da r. sentença, já que nela não
houve a fixação de multa, nem determinação de devolução em dobro de
valores, nem condenação ao ressarcimento de danos morais e nem
arbitramento de verba honorária com lastro em valor da condenação e
tais matérias foram aventadas nas razões recursais. Vale notar que nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008123-92.2019.8.26.0037 -Voto no 76508
4
mesmo no tocante aos danos materiais, o apelo seria cognoscível, visto
que a corré deduz genéricos argumentos quanto a não comprovação dos
prejuízos, sem sequer atentar para a hipótese dos autos, qual seja, o
ressarcimento de valores decorrentes do incontroverso pagamento de
boleto fraudado.
No mais, a sentença comporta reparos.
Na espécie, restou incontroversa a necessidade de
ressarcimento do boleto fraudado. Ocorre que a autora também faz jus
à reparação do prejuízo patrimonial decorrente da ausência de baixa
desse boleto na data do pagamento, pois que se trata de dano que
também decorre de falha na prestação de serviços da corré Aymoré e
de sua responsabilidade objetiva incidente na espécie (Súmula 479 do
Superior Tribunal de Justiça).
Assim, a diferença relativa a encargos moratórios
incidentes do dia da quitação do boleto fraudado até a data em que
efetuado o pagamento reconhecido pela corré também deverá ser
restituída à autora (R$ 509,67), mas apenas pela corré Aymoré,
consoante adiante explicitados.
E, no restante, o recurso da autora não comporta
provimento.
A alegação de cerceamento de defesa confunde-se com
o mérito da controvérsia e com ele será examinada.
Relembre-se que, no caso em tela, cabia à autora
provar que houve anotação de seu nome em cadastros de inadimplentes
(art. 373, I, do C.P.C.), certo que a mera carta informativa a fls. 55 é
insuficiente a esse intento. Trata-se de fato constitutivo do direito da
autora e ela se descurou dessa prova. Não se desconhece que, na
inicial, no item V do pedido, a consumidora postulou expedição de
ofício aos mencionados cadastros, sob alegação de que não constavam
mais informações de negativações pretéritas na pesquisa comum. Mas
esse pleito é inteiramente descabido, visto que o art. 43, da Lei
8.078/90 faculta-lhe tal acesso, sem necessidade de intervenção do
Poder Judiciário. Aqui, não há sequer prova de que a autora tentou
obter tais informações junto aos cadastros restritivos. Nem um extrato,
ainda que sem informação alguma, como ela alega, veio aos autos, o
que era de rigor, à luz do disposto no art. 434, do C.P.C.
Em consequência, não há que se falar em cerceamento
de defesa. E revela-se descabida a pretensão de indenização de dano
extrapatrimonial, pois ausente prova da anotação do nome da autora
em cadastros de devedores inadimplentes.
Já o apelo da corré Sicoob merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008123-92.2019.8.26.0037 -Voto no 76508
5
Rejeito, de início, a alegação de ilegitimidade passiva.
Em sua inicial, a autora afirmou que houvera acordado a quitação da
parcela número 8 do contrato de financiamento de veículo automotor
com a corré (Aymoré), que lhe encaminhou um boleto bancário, cujo
pagamento foi realizado por meio da corré Sicoob. Sustentou ainda a
autora que houve falha na prestação dos serviços bancários.
Nesse contexto, relembre-se que no estado de asserção
em que devem ser examinadas as condições da ação, verifica-se a
legitimidade do apelante. Recorra-se, a propósito, ao ensinamento do
eminente Professor Roberto Bedaque. Afirma o ex-integrante desta
Câmara que: “As condições da ação constituem requisitos necessários
à prolação da sentença de mérito. Sua aferição deve ser feita à luz da
situação jurídica de direito material posta pelo autor na petição
inicial. Isto é, examina-se hipoteticamente a relação substancial, para
extrair dali a possibilidade jurídica da demanda, o interesse e a
legitimidade. Trata-se de análise realizada in statu assertionis, ou
seja, mediante cognição superficial que o juiz faz da relação material.
Legitimado não é quem o seria, quando existente a relação jurídica
afirmada, mas quem o seja diante da mera afirmação deste quanto à
existência hipotética daquela.” (in Ap. 602.138-9, de Presidente
Prudente). Se a corré Sicoob deve ser responsabilizada ou não pelos
danos sofridos pela autora isso é matéria que constitui o mérito da
controvérsia.
Pois bem, a demanda é improcedente em relação à
corré Sicoob. O fato dela haver recebido o pagamento efetuado pela
autora e repassado a quantia a terceiros, por ser falsificado o boleto
que
a
própria
autora
apresentou
para
pagamento,
não constitui ato ilícito. As operações realizadas pela instituição
financeira receptora do pagamento foram executadas nos limites de
suas atribuições. Nem poderia recusar o recebimento se o boleto tinha
aparência usual.
Relembre-se ainda que em situações como a presente,
esta Corte tem entendido estar configurado caso fortuito externo,
diante da ausência de participação da instituição financeira, o que
afasta a incidência da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (cf.
Ap. 1001220-17.2017.8.26.0100, de São Paulo, 19a Câmara de Direito
Privado, Rel Des. João Camillo de Almeida Prado Costa, j. 18.9.2017;
Ap. 1012896-48.2016.8.26.0309, de Jundiaí, 23a Câmara de Direito
Privado, Rel Des. Sérgio Shimura, j. 20.9.2017; Ap. 100085-
93.2015.8.26.0405, de Osasco, 16a Câmara de Direito Privado, Rel
Des. Miguel Petroni Neto, j. 28.6.2017).
Em consequência, não se pode aqui cogitar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008123-92.2019.8.26.0037 -Voto no 76508
6
responsabilidade objetiva da corré Sicoob e tampouco está
demonstrado nexo causal entre os danos sofridos pela autora e alguma
conduta por ela praticada. É caso, portanto, de ser afastada a
condenação ao pagamento de indenização de danos materiais.
Anote-se, por oportuno, que a procedência decretada
em 1o grau condenou outra instituição financeira (Aymoré) à reparação
do dano sofrido pela autora, certo que, posteriormente, houve até
pagamento de parte da condenação pela mencionada corré (fls.
266/268). Então, subsiste integralmente a sentença em relação à
Aymoré, apenas decotada a solidariedade que havia sido estabelecida
pela decisão proferida na instância de origem. A obrigação de
indenização deve ser atribuída só à corré, que, aliás, não só interpôs
recurso não cognoscível, como ainda efetuou parcial pagamento da
condenação.
À luz do aqui decidido, torna-se necessária a
redistribuição dos encargos de sucumbência. A autora arcará com a
integralidade das custas e despesas processuais despendidas pela corré
Sicoob e com honorários advocatícios do seu patrono, que arbitro, com
fundamento na aplicação analógica do § 8o do art. 85, do C.P.C., em
R$ 1.000,00 (hum mil reais), atualizáveis da intimação do presente
observado, porém, o disposto no § 3o, do art. 98, do C.P.C. No mais, a
autora e a corré Aymoré foram reciprocamente sucumbentes, assim,
cada uma arcará com metade das custas e despesas processuais e com
honorários advocatícios da parte contrária que fixo também, com
fundamento na aplicação analógica do § 8o do art. 85, do C.P.C., em
R$ 800,00 (oitocentos reais), atualizáveis da intimação do presente,
mantido o acima exposto quanto à gratuidade processual concedida à
autora.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso da corré
Sicoob, não conheço do apelo da corré Aymoré e dou parcial
provimento ao recurso da autora.
Campos Mello
Desembargador Relator